Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Agravante: FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público no 1000541-05.2021.8.11.0032, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de agente prisional (policial penal).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que foi demitido do cargo de agente prisional por Ato Governamental proferido no PAD no 215251/2015 e publicado no Diário Oficial no 26910, pg. 18, do dia 30.11.2016, processo este instaurado por supostamente ter ele praticado infrações disciplinares que implicaram pena disciplinar em seu grau máximo.
Assevera que foi aplicada a penalidade administrativa em seu grau máximo, mesmo sendo o servidor “réu primário”, ato este que entende ser manifestamente ilegal, razão pela qual propôs a presente demanda para resguardar os seus direitos.
Argumenta que o PAD é nulo em razão do cerceamento do direito de defesa, pois não oportunizou ao ressarcimento ao erário como forma de atenuar a pena.
Afirma que não fora realizada a dosagem da pena, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n. 207/2004.
Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável, especialmente pelo fato de que o agravante ser arrimo de família a qual depende dele para alimentar-se, vestir-se, morar, ter acesso à saúde e outros elementos indispensáveis para uma vida digna.
Aduz que, ainda que se trate de servidor em estágio probatório, este não pode ser exonerado sem o devido processo administrativo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.
O art. 300, caput, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:
[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.
Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.
Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si. (in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, primo icto oculi, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora condenado pela prática de peculato e facilitação de fuga de pessoa sob sua custódia, e atos de improbidade administrativa.
Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.
Não bastasse, não está comprovado o perigo de dano, pois como bem salientou o Juízo a quo, os fatos trazidos referem-se à PAD cujos efeitos decisórios remetem ao ano de 2016. Porém, a ação só foi ajuizada neste ano de 2021, 05 anos depois de sua demissão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator